Tribunal: CARF
Processo: 18186.000806/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.000806/2009-89
ACÓRDÃO
2202-011.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA POMPEIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. PRETERIÇÃO DE DIREITO DE DEFESA
CONFIGURADA.
Configura-se nulidade do despacho decisório que deixa de analisar a
situação do crédito alegadamente detido pelo contribuinte após
comprovação de que este retificou as suas obrigações acessórias por
preterição de direito de defesa, nos termos do artigo 59, do Decreto
70.235, de 1972. Disso, justifica-se a prolação de novo despacho decisório
que analise efetivamente a situação e permita a defesa efetiva do
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do despacho decisório, determinando que seja proferido um novo
despacho que analise efetivamente a situação creditória da Recorrente, dando provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
Fl. 3485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000806/2009-89
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, colaciono o
relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente, fls.
2123/2331, contra Despacho Decisório no 555/2013 proferido pela Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária - DERAT, fls.
1835, que, com base na informação fiscal de fls. 1830/1833, indeferiu pedido de
restituição de contribuições previdenciárias referentes às competências de janeiro
de 2006 a dezembro de 2008, no valor originário de R$ 1.043.846,99 (um milhão,
quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos).
O Requerimento de Restituição da Retenção – RRR, protocolizado em 18 de
fevereiro de 2009, consta das fls 03/04, e foi analisado em cumprimento a Liminar
em Mandado de Segurança, fls. 357/358.
Em razão da ausência de informações no processo, para dar prosseguimento à
análise do pedido, foi solicitado ao contribuinte (Intimação no 144/2013, fls.
371/372), dentre outros documentos, a apresentação do Demonstrativo de Notas
Fiscais/Faturas/Recibos de Serviços Prestados, de cada competência, assinados
pelo sócio ou representante legal, com declaração da veracidade das informações
prestadas, conforme anexo IV da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, e justificativas às divergências entre os valores constantes nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Em resposta, fls. 375/1678, o contribuinte apresenta novo Requerimento de
Restituição da Retenção (fls. 1296/1297), cópias de documentos e presta
esclarecimentos sobre as divergências apontadas.
Conforme parecer anexo ao despacho decisório, fls. 1830/1833, ao analisar o
novo RRR apresentado pelo interessado, em confronto com os dados extraídos
das Guias de Recolhimento de FGTS e Informações a Previdência Social - GFIPS de
fls. 1768 a 1806, foram encontradas divergências entre os valores devidos à
Previdência Social informados nas GFIPs e os valores devidos à Previdência Social
informados no RRR que impossibilitaram a determinação do real montante devido
Fl. 3486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000806/2009-89
3
pela empresa, concluindo a fiscalização pelo indeferimento do pedido de
restituição, em razão da não comprovação da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, o que foi acatado pela decisão da autoridade competente.
O contribuinte, na sua inconformidade, após relato dos fatos, alega que "a
divergência apontada pelo nobre auditor inexiste, pois o valor informado por este
último como devido na coluna GFIP DA EMPRESA é o valor compensado e não o
valor devido”.
Afirma que "os valores apontados pelo nobre auditor estão totalmente
equivocados, pois fez comparativo entre o valor efetivamente devido pela
Recorrente informado no RRR com o valor compensado de parte das retenções
sofridas e informadas em GFIPs. É o que demonstrou o quadro utilizado pelo
auditor para indeferir o pedido de restituição formulado pela Recorrente".
Diz que restou nítido o equívoco cometido pelo auditor, uma vez que o valor
lançado no campo GFIP DA EMPRESA é exatamente a compensação de parte dos
valores retidos em notas fiscais, conforme se infere do quadro demonstrativo
apresentado.
Transcreve parte do RRR, para visualização de que o valor informado como devido
na competência de 01/2006 (R$ 7.977,48) está correto, bem como o valor
imputado como divergente (R$ 6.820,24) é exatamente o valor compensado e
informado em GFIPs. Anexa aos autos resumos de folhas de pagamento,
comprovantes de pagamento, cópias das notas fiscais. Elabora novo quadro
demonstrativo.
Aduz, a título de argumentação, que "bastava que o nobre auditor fizesse um
confronto entre as notas fiscais onde ocorreram as retenções, o valor devido
apurado no resumo da folha de pagamento, o valor utilizado a título de
compensação informado em GFIP e o valor pago em GPS, ou seja, seria
plenamente possível apurar a suposta divergência, embora esta nunca tenha
existido".
Ao final, requer o deferimento do pedido, e, na remota possibilidade a
determinação de diligência ou perícia para suprir eventuais deficiências de
instrução do processo.
É o relatório.

Sobreveio o acórdão no 10-53.899, proferido pela 7a Turma da DRJ/POA, que
entendeu pela improcedência da manifestação de inconformidade (fls. 3231-3234), nos termos da
ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
Fl. 3487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000806/2009-89
4
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. DIVERGÊNCIAS. FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. INDEFERIMENTO
Os créditos do contribuinte sujeitam-se à comprovação da sua liquidez e certeza.
As divergências encontradas entre os valores devidos Previdência Social
informados em GFIPs, em confronto com os valores informados no requerimento
de restituição da retenção, constituem óbice ao deferimento do pedido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O acórdão é bem sucinto e tem como fundamento para a negativa do pedido de
restituição o seguinte trecho:

De acordo com o Pedido de Restituição de Retenção Relativa à Contribuição
Previdenciária, fls. 1296/1297, em cotejo com os valores informados nas GFIPs de
fls. 1768 a 1806, verifico que todos os valores informados no campo 3 "valor da
contribuição devida à previdência social" estão divergentes dos valores devidos à
previdência social informados nas GFIPs.
Registre-se que o Requerimento de Restituição de Retenção é elemento
processual que legitima o pedido de restituição perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, não podendo, pois, apresentar divergência em relação às
informações declaradas nas Gfips.
Nos termos do art. 170 do CTN, o direito à compensação do crédito do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública (extensivo aos créditos objeto de
restituição)pressupõe a sua certeza e liquidez. A certeza diz respeito à existência
do direito creditório, enquanto a liquidez corresponde ao quantum do indébito.
Sendo assim, dado que as divergências que constituíram motivo para
indeferimento do pedido permaneceram inalteradas, concluo que não se
apresenta nos autos a certeza da liquidez dos créditos pleiteados pelo requerente.
A impossibilidade de se apurar a exatidão desses créditos, por sua vez, constitui
obstáculo ao deferimento do pedido. (fl. 3234)

Fl. 3488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000806/2009-89
5
Cientificada em 18/05/2015 (fl. 3237), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 15/06/2015 (fl. 3240-3258), em que alega que todas as notas fiscais das prestações
de serviço foram apresentadas e que não há divergência, além de ter ocorrido inovação com
relação ao fundamento da autuação, que se deu em razão de o valor informado na GFIP como
compensação ser o valor informado como devido para a previdência social, enquanto o acórdão
recorrido afirma que a divergência é o campo 3 do requerimento de restituição, além de afirmar
que há possibilidade de conversão do julgamento em diligência para apurar a existência do direito
creditório em questão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
Entendo, porém, que a legislação imputa ao sujeito passivo a apresentação de
provas que deem lastro ao seu direito, sobretudo pela consideração de que o pedido de
restituição é inaugurado por iniciativa do contribuinte, razão pela qual o ônus probatório que recai
sobre este é ainda maior. Dessa forma, entendo que é desnecessária a perícia ou diligência, pois
caberia à Recorrente produzir toda a prova necessária do direito e apresentá-la em conjunto com
a impugnação, como apregoa o artigo 16, do Decreto 70.235, de 1972.
Assim, a lide reside sobre a regularidade das compensações realizadas pela
Recorrente eis que, no curso do processo de fiscalização, houve dúvidas com relação às retenções
de contribuições previdenciárias nas Notas Fiscais que a Recorrente objetivava compensar – não
obstante, o despacho decisório entendeu haver divergências nas GFIPS apresentadas após
retificação (fl. 1830-1836).
A Recorrente, por sua vez, alega que o fundamento da negativa do pedido pela
fiscalização e DRJ foram diversos, que inexiste a mencionada divergência das informações em GFIP
e que eventual retenção não recolhida não é de sua responsabilidade.
Destaco que, antes da prolação do despacho decisório, a Recorrente apresentou
resposta à intimação no 144/2013 (fls. 375-380) em que justifica que as divergências imputadas
decorreram de compensação das contribuições de terceiros de forma equivocada, eis realizada
com base no valor retido nas notas fiscais, o que seria vedado pelo artigo 60, inciso II, § 1o, da
Instrução Normativa no 1.300, de 2012. Assim, optou por recolher o valor por ela devido com juros
e retificar as GFIPs para se restituir com base na diferença apurada.
Fl. 3489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000806/2009-89
6
O despacho decisório indica que da análise das GFIPs apresentadas às fls. 1768-
1806 e do novo Requerimento de Restituição apresentado, houve dúvida com relação à liquidez e
certeza eis que os valores informados nos dois documentos apresentavam divergências, nos
termos abaixo:

Trata-se de pedido de restituição previdenciária retida à alíquota de 11% sobre o
valor das Notas Fiscais referentes ao período de 01/2006 a 12/2008, nos termos
do artigo 31 da Lei no 8.212 de 1991, conforme consta no Requerimento de
Restituição da Retenção – RRR com origem em meio papel, conforme fls. 3 a 4(e
que não continha informações no item 3 do RRR, ou seja no DISCRIMINATIVO DOS
DOCUMENTOS (VALOR ORIGINÁRIO) e suas colunas: de COMPETÊNCIA sem
informações; de CNPJ/CEI CONTRATADA (MATRIZ / FILIAL) sem informações; de
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA À PREVIDENCIA SOCIAL sem informações; de
VALOR RETIDO sem informações; de VALOR COMPENSADO NA GFIP sem
informações; de VALOR DA RESTITUIÇÃO sem informações), e o novo RRR de fls.
1296 a 1297 que foi apresentado após a Intimação 144/2013 de 18/06/2013.
1. O pedido foi distribuído para análise devido a Liminar em Mandado de
Segurança no 0010399-48.2013.403.6100, conforme fls. 357 a 358.
2. Informamos que o Requerimento de Restituição de Retenção – RRR originais de
fls. 3 a 4 (e que não continha informações no item 3 do RRR, ou seja no
DISCRIMINATIVO DOS DOCUMENTOS (VALOR ORIGINÁRIO) e suas colunas:
de COMPETÊNCIA sem informações; de CNPJ/CEI CONTRATADA (MATRIZ / FILIAL)
sem informações; de VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA À PREVIDENCIA SOCIAL
sem informações; de VALOR RETIDO sem informações; de VALOR COMPENSADO
NA GFIP sem informações; de VALOR DA RESTITUIÇÃO sem informações) e que
nos leva duvida na análise do processo, e que foi substituídos pela empresa
conforme constam em fls. 1296 a 1297 somente após a intimação 144/2013.
3. A empresa havia sido intimada através da Intimação 144/2013 de 18/06/2013 a
apresentar entre outros documentos, o Anexo IV da Instrução Normativa no
1.300, de 20 de novembro de 2012, assinado pelo sócio ou representante legal
com declaração da veracidade das informações prestadas, sob as penas da lei, e
apresentou conforme informado no item anterior, mas que apresentou as
divergências apontadas no item seguinte.
4. Informamos que da análise aos dados extraídos das GFIPs de fls. 1768 a 1806, e
do RRR novo, encontramos divergências que trazem dúvidas quanto a liquidez do
crédito e que estão informadas na planilha abaixo, entre o valor devido á
Previdência Social na GFIP (coluna GFIP DA EMPRESA) e o valor devido à
Previdência Social apresentados no novo RRR (coluna RRR DA EMPRESA):
(...)
Fl. 3490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000806/2009-89
7
5. Com a divergência apontada na planilha acima fica impossível determinar o real
montante devido pela empresa. (fl. 1830-1831)

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente esclareceu que a divergência
imputada pela fiscalização não dizia respeito ao valor devido à previdência social declarado, mas
sim ao valor compensado pela Recorrente em patamar inferior ao devido na competência, pois
não poderia ter aproveitado a integralidade das retenções em razão do dever de recolhimento das
contribuições devidas a terceiros, nos termos do artigo 31, §1o, da Lei no 8.212, de 1991.
Após a apresentação de manifestação de inconformidade, a DRJ entendeu que não
havia certeza e liquidez ao cotejar o pedido de restituição (fls. 1296-1297) em contraposição às
GFIPs de fls. 1768 a 1806, o que ficaria evidente pela informação prevista no campo 3 "valor da
contribuição devida à previdência social", nos termos abaixo:

De acordo com o Pedido de Restituição de Retenção Relativa à Contribuição
Previdenciária, fls. 1296/1297, em cotejo com os valores informados nas GFIPs de
fls. 1768 a 1806, verifico que todos os valores informados no campo 3 "valor da
contribuição devida à previdência social" estão divergentes dos valores devidos à
previdência social informados nas GFIPs.
Registre-se que o Requerimento de Restituição de Retenção é elemento
processual que legitima o pedido de restituição perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, não podendo, pois, apresentar divergência em relação às
informações declaradas nas Gfips.
Nos termos do art. 170 do CTN, o direito à compensação do crédito do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública (extensivo aos créditos objeto de restituição)
pressupõe a sua certeza e liquidez. A certeza diz respeito à existência do direito
creditório, enquanto a liquidez corresponde ao quantum do indébito.
Sendo assim, dado que as divergências que constituíram motivo para
indeferimento do pedido permaneceram inalteradas, concluo que não se
apresenta nos autos a certeza da liquidez dos créditos pleiteados pelo requerente.
A impossibilidade de se apurar a exatidão desses créditos, por sua vez, constitui
obstáculo ao deferimento do pedido.

O fundamento do indeferimento pela fiscalização e pela DRJ foi o mesmo, e consiste
em uma suposta divergência de informações do pedido e GFIP no tocante ao valor da contribuição
previdenciária informada como devida para a competência. Assim, não existe nulidade do acórdão
por inovação do fundamento. De acordo com o despacho decisório, o valor informado na GFIP da
empresa, coluna A, teria sido menor do que os informado no requerimento de restituição, questão
que foi reiterada pela DRJ.
Fl. 3491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000806/2009-89
8
Para melhor elucidar este ponto, veja-se as competências 01/2006 a 03/2006 com
as divergências indicadas abaixo:

Comp
GFIP empresa (Coluna A) RRR empresa
01/2006
R$ 6.820,24
R$ 7.977,48
02/2006
R$ 6.816,58
R$ 7.968,86
03/2006
R$ 6.643,62
R$ 7.765,34

Primeiro, destaca-se que o valor devido à previdência social informado no Pedido
de Restituição é de R$ 7.977,48, tendo sido indicado como valor retido o importe de R$ 18.986,89
e compensado apenas o importe de R$ 6.820,24 (fl. 1296).
Isso, pois consta à fl. 1768 a informação de que o “Valor devido à Previdência” em
01/2006 seria de R$ 7.977,42, o mesmo valor declarado no pedido de restituição. A mesma
situação se repete nos meses subsequentes, de modo que não se verificam divergências quanto
ao valor devido à previdência, mas sim com relação ao valor compensado pela Recorrente.
Dito em outras palavras, a divergência apontada não é o valor devido à previdência
informado na GFIP, mas sim o “Valor compensado/abatido” com relação às retenções sobre nota
fiscal.
Ademais, a Recorrente se vale do exemplo desta competência para justificar a
divergência imputada com relação à compensação apenas parcial dos valores retidos e informa
que do valor devido à previdência social, apenas o valor devido a outras entidades e fundos teria
sido pago por GPS no importe de R$ 1.157,18, tendo sido o importe de R$ 6.820,24 compensado,
resultando um saldo credor na competência de R$ 12.166,65.
Importa esclarecer que a Recorrente apresenta diversos documentos, dentre eles
algumas GPS que teriam sido recolhidas no ano de 2009, com juros e multa, com relação a outras
entidades e fundos. Isso se verifica nas competências 02/2006 e seguintes (fls. 415-419), nos
termos abaixo:

Comp
GFIP empresa (Coluna A) GPS
RRR empresa
02/2006
R$ 6.816,58
R$ 1.152,23
R$ 7.968,86
03/2006
R$ 6.643,62
R$ 1.121,68
R$ 7.765,34

Fl. 3492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.492 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000806/2009-89
9
Com isso, entendo que a Recorrente comprovou que não houve divergência nas
GFIPs indicadas pelo despacho decisório e tampouco deixou de recolher os valores devidos, eis
que foram recolhidos por GPS em momento posterior, com fito de regularizar a situação fiscal pela
realização de compensação indevida com relação aos valores devidos a título de contribuições de
terceiros.
Veja-se que, uma vez que a fiscalização, ao emitir o despacho decisório, sequer
cotejou o crédito que a Recorrente alegava ter e afirmou que a GFIP não teria sido retificada, há
nulidade insanável por preterição de direito de defesa, como reza o artigo 59, do Decreto 70.235,
de 1972, o que justifica a prolação de novo despacho decisório que analise efetivamente a
materialidade do pedido de compensação da Recorrente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, acolhendo a
preliminar de nulidade do despacho decisório, determinando que seja proferido um novo
despacho que analise efetivamente a situação creditória da Recorrente.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 3493
DF CARF MF
Original